Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE FILHOS MENORES. ROUBO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa de apenada, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal. A defesa alegou a imprescindibilidade da presença materna para o cuidado dos filhos menores, diante de dificuldades financeiras e ausência de cuidadores adequados. O pedido foi rejeitado com base em relatório psicossocial que indicou a existência de rede familiar de apoio. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária à mulher com filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 117, III, da LEP, diante da prática de crime com violência e da ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117, III, da LEP admite a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados do infante.
4. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mesmo sem a demonstração da imprescindibilidade, desde que a condenada não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça e inexista contraindicação excepcional à medida (STJ, AgRg no HC n. 731.648/SC).
5. No caso concreto, a apenada cumpre pena pelos crimes de roubo praticado com violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da jurisprudência citada.
6. O relatório psicossocial atesta que os filhos da sentenciada estão assistidos por familiares, com rede de apoio suficiente para garantir cuidados básicos, não configurando situação de vulnerabilidade extrema ou risco à integridade dos menores.
7. Não comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos, tampouco demonstrada situação excepcional que autorize a medida, é inviável a concessão da prisão domiciliar humanitária pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de crime com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar humanitária com base na jurisprudência do STJ que presume a imprescindibilidade dos cuidados maternos.
2. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP exige prova da imprescindibilidade da presença da mãe no cuidado dos filhos menores, quando ausentes os requisitos jurisprudenciais para a presunção.
3. A existência de rede de apoio familiar que assegura os cuidados básicos dos menores afasta a caracterização de vulnerabilidade extrema e impede a concessão da medida excepcional.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 731.648/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022.